Tribunal: TJDFT
Processo: 0012009-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Ante a constatação de que o requerente, ora embargado, trouxe aos autos cédula de empréstimo bancário, devidamente subscrita pelo representante da parte ré e pelos avalistas da avença encartada naquele instrumento, e que os inadimplentes, por sua vez, não lograram êxito em colacionar ao acervo documental prova do pagamento, integral ou parcial, da dívida vindicada, afigura-se desarrazoada a ambição defensiva de imputação ao autor da incumbência que recai exclusivamente sobre os mutuários, não se admitindo, nesse caso, a invocação do instituto da distribuição dinâmica do ônus da prova, consagrado no art. 373, § 1o, do CPC/2015.
4. Recurso não provido.